Tribunal: TJMT
Processo: 1005977-70.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005977-70.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Inventário e Partilha, Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MARIA DA APARECIDA MACHADO (AGRAVANTE), ADELIS MACHADO ZAMBENEDETTI - CPF: 018.952.441-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), MARIA DA APARECIDA MACHADO - CPF: 853.541.981-00 (AGRAVANTE), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (AGRAVADO), NELSON DA SILVA - CPF: 418.013.349-00 (AGRAVADO), ADELIS MACHADO ZAMBENEDETTI - CPF: 018.952.441-37 (REPRESENTANTE), ADILA MATANA - CPF: 925.325.602-82 (ADVOGADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), SIMONE REGINA CORREIA - CPF: 651.978.601-20 (ADVOGADO), JULIA DA SILVEIRA DE SOUSA - CPF: 042.573.541-94 (ADVOGADO), MILENA BIONDO OLIVEIRA - CPF: 021.299.951-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PROVAS COLHIDAS EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO QUE NÃO COMPROVAM A CONDIÇÃO DE LEGÍTIMO POSSUIDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Como consabido, nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente.

II - Verifica-se que ao longo das razões recursais, a parte agravante não apresentou qualquer evidência da sua condição de legítima possuidora, mas, tão somente, provas documentais, aptas muito mais a amparar uma lide de natureza petitória, do que comprovar a posse sobre os respectivos lotes rurais.

III - Quanto à oitiva das testemunhas em audiência de justificação prévia, mantém-se duvidosa a posse da parte agravante, uma vez que embasada apenas em direitos hereditários, que, ainda, não são seus exclusivamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE MARIA DA APARECIDA MACHADO, devidamente representado por sua inventariante ADELIS MACHADO ZAMBENEDETTI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de nº 1001024-22.2021.811.0101, ajuizada em face de MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA e NELSON DE TAL, indeferiu o pedido liminar com que objetivava ser reintegrado na posse de um imóvel rural denominado de Assentamento PDS KENO, lote 287, com área de 11,5856 has, situado no município de Cláudia-MT.

Para tanto, a agravante narra que o imóvel litigioso foi adquirido em 31.12.2011 pelo Sr. Luiz da Silva e a Sra. Maria da Aparecida Machado, os quais passaram a exercer a posse ininterrupta sobre a área, até que em meados de 2021, vieram a óbito.

Discorre que a decisão recorrida incorreu em grave equívoco, pois manteve os agravados na posse, em clara violação ao princípio da
saisine
, o qual resguarda aos herdeiros, de forma automática, o direito possessório dos bens do falecido.

Argumenta que, por meio da prova testemunhal ouvida em audiência de justificação foi comprovado o exercício pretérito da posse pela de cujus, a Sra. Maria Aparecida Machado, de modo que, o deferimento da tutela possessória é medida que se impõe.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar com que objetivava ser reintegrado na posse de um imóvel rural denominado de Assentamento PDS KENO, lote 287, com área de 11,5856 has, situado no município de Cláudia-MT.

Como consabido, nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em suma, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse sobre a área, o que, geralmente, se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - OBRIGATORIEDADE - ART. 562 DO NCPC. Não comprovados os requisitos legais, consubstanciados na posse exercida pelo Agravante e existência de iminente esbulho ou turbação por parte dos Agravados (art. 561 do NCPC), a medida liminar não pode ser deferida. Contudo, deve ser designada audiência de justificação com a finalidade de colher elementos que possam fundamentar a concessão ou não da liminar, nos termos do que dispõe a segunda parte do art. 562 do NCPC.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.050640-8/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/0017, publicação da súmula em 30/03/2017)

Com efeito, desde exame liminar e agora na fase exauriente deste recurso, não foi verificado qualquer constrangimento acerca do exercício da posse, capaz de autorizar o deferimento de proteção possessória em favor da parte autora, ora agravante.

Mais precisamente, o exercício pretérito de posse da parte agravante não se mostrou suficientemente comprovado nos autos.

Com efeito, verifica-se que, ao longo das razões recursais, a parte agravante não apresentou qualquer evidência da sua condição de legítima possuidora, mas, tão somente, provas documentais, aptas muito mais a amparar uma lide de natureza petitória, do que a comprovar o exercício de posse sobre os respectivos lotes rurais.

Na espécie, quanto à oitiva das testemunhas em audiência de justificação prévia, mantém-se duvidosa a posse da parte agravante, uma vez que embasada apenas em direitos hereditários, que, ainda, não são seus exclusivamente.

Conforme depreende-se da supramencionada audiência de justificação, a posse da área inicialmente passou a ser exercida tanto pela
de cujus
Maria Aparecida Machado quanto pelo seu então companheiro, o também
de cujus
Luiz da Silva, de quem adviriam os direitos hereditários defendidos pela autora.

Diante desse contexto litigioso e se somando ao fato de que a presença dos agravados na área, objeto da lide, é conhecida dos moradores locais, não se encontra atendido a prova da posse, de modo que, ao menos no atual estágio da lide, não há nada que recomende a inversão tumultuária da posse.

Por fim, conforme já registrado no momento da apreciação liminar deste recurso, não há evidências de que a manutenção dos agravados na posse da área litigiosa inibiria ou causaria imediato prejuízo ao agravante, sobretudo porque não se trata de imóvel com atividade produtiva.

Assim, se mostra inviável o deferimento da tutela judicial de proteção possessória no caso em exame, porque os elementos objetivos que caracterizariam a posse não restaram cabalmente demonstrados.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DISCUCUSSÃO DE PROPRIEDADE - DESCABIMENTO - NEGÓCIO JURÍDICO EXISTENTE ENTRE AS PARTES - COMODATO OU LOCAÇÃO - ESBULHO NÃO CONFIGURADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Deve ser mantida a decisão que indefere liminar de reintegração de posse quando não comprovada a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data da ocorrência deste fato. Em ação de reintegração de posse não se discute o domínio e sim a questão fática sobre a posse do imóvel. A controvérsia reclama a dilação probatória na origem, pois os elementos probatórios produzidos indicam, a princípio ocupação do imóvel pelo réu amparada em contrato de locação inviabilizando, por conseguinte, o reconhecimento da prática de esbulho. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.041193-0/001, Relator (a): Des. (a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2021, publicação da súmula em 06/07/2021)

Nesse caso, conclui-se pela manutenção da decisão recorrida, com o consequente desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023